Tribunal: TJMT
Processo: 1001292-68.2020.8.11.0018
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001292-68.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OPERCIO CHRISTOFOLI - CPF: 630.148.901-20 (APELADO), FERNANDO DO NASCIMENTO MELO - CPF: 933.166.151-72 (ADVOGADO), TOBIAS PIVA - CPF: 025.015.751-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: OPERCIO CHRISTOFOLI

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – APELADO CONDENADO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, §9º, CP) E ABSOLVIDO PELO DE AMEAÇA (ART. 147, CP) – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA – VIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – RECURSO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Não merece acolhimento a tese de aplicação do princípio da consunção uma vez que as condutas de lesão corporal e ameaça, apesar de praticadas no mesmo cenário, foram independentes e autônomas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001292-68.2020.8.11.0018

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: OPERCIO CHRISTOFOLI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, nos autos do processo nº 1001292-68.2020.8.11.0018, que
condenou
o apelado
Opércio Christofoli
à
pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em
regime inicial

aberto
, em virtude da prática delitiva descrita no art. 129, §9º, do Código Penal e o
absolveu
da prática tipificada no art. 147 do Código Penal (ID 153905648).

Inconformado, o
Parquet
interpôs recurso de apelação onde pugnou pela reforma da sentença, a fim de que o apelado seja condenado pelo crime de ameaça (art. 147, CP) praticado em contexto de violência doméstica em desfavor da vítima
Luciana Erlich Christofolo
aduzindo a comprovação da materialidade e autoria delitivas (ID 153905701).

As contrarrazões foram pelo desprovimento da irresignação acusatória e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 153905712).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo provimento do recurso de apelação (ID 156232189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: OPERCIO CHRISTOFOLI

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do apelado
Opércio Christofoli
imputando-lhe as práticas delitivas descritas no art. 129, §9º, por duas vezes, na forma do art. 71 e art. 147, todos do Código Penal (ID153905616).

Embora o objeto do recurso esteja adstrito à prática do crime de ameaça (art. 147, CP), a compreensão de seus fundamentos depende da análise da dinâmica dos fatos imputados ao apelado.

De acordo com a inicial acusatória,
o
apelado
Opércio Christofoli

e a ofendida
Luciana Erlich Christofolo
conviveram maritalmente por aproximadamente 12 (doze) anos, mas em virtude do relacionamento conturbado, estão desde o ano de 2017 divorciados. Todavia, devido à alegada agressividade do apelado, bem como do fato de não aceitar o fim do relacionamento, continuaram convivendo maritalmente na mesma residência, e à época dos fatos, estavam há dois meses separados de fato
.

Em sua narrativa, o órgão acusador mencionou que
“
no dia 16/04/2020, o denunciado e a ofendida desentenderam-se,
ocasião em que OPÉRCIO ameaçou a ofendida de morte, sob os dizeres “se acaso fosse à delegacia, iria lhe matar”
.
Na continuidade, o acusado desferiu cerca de quatro socos na face direita da vítima
, causando fratura incompleta, com desvio/ angulação do arco zigomático direito, mais aumento volumétrico e densificação de planos musculo-cutâneos, conforme Tomografia computadorizada de fl. 76
”.

As informações que subsidiaram a propositura da ação penal foram colhidas no decorrer do inquérito policial nº 91.4.2020.12865, onde a vítima relatou que
“
após certa discussão áspera que mantiveram durante a qual Opércio lhe expulsava de casa, após ele lhe ameaçar dizendo que se acaso viesse nesta delegacia ele iria lhe matar ele desferiu cerca de quatro socos que lhe atingiram na face do lado direito
” (sic – ID 153905603 – p. 4).

Estes fatos foram confirmados pela vítima durante a audiência de instrução e julgamento, oportunidade onde mencionou ter sido agredida pelo apelado com 04 (quatro) socos e que foi ameaçada de morte.

Embora o apelado tenha negado em juízo a prática dos delitos, os crimes perpetrados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher caracterizam-se por serem, nos mais das vezes, praticados às ocultas, no interior da residência dos envolvidos e longe do olhar de testemunhas.

Por esse motivo, a jurisprudência confere especial relevância à palavra da vítima para a elucidação destes fatos, uma vez que dificilmente terceiros presenciam estas ocorrências e determinados crimes, tal qual o de ameaça feita de forma verbal (art. 147, CP), não deixam vestígios (crime transeunte). A este respeito: “
Nos crimes de violência doméstica que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelos demais elementos de prova contidos nos autos
”
(N.U 1000617-15.2020.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 27/01/2023)
.

Portanto, nenhuma discussão há de ser feita em relação à ocorrência da ameaça por parte do apelado
Opércio Christofoli
em desfavor da vítima, pois devidamente provada nos autos pelos depoimentos harmônicos e convergentes da vítima e demais elementos colacionados ao feito, tanto que as contrarrazões sequer questionam a ocorrência das referidas ameaças.

O dissenso se resume, portanto, à
existência de crimes autônomos (ameaça e lesão corporal) praticados no mesmo contexto
(tese do Ministério Público), impondo a condenação por ambos, ou de
progressão criminosa, onde o agente inicialmente pretende o crime menos grave (ameaça) e depois de consumá-lo, altera o seu dolo e pratica o mais grave (lesão corporal)
, ensejando a aplicação do princípio da absorção (tese do apelado).

No que se refere a este ponto, o juízo de primeiro grau, com base em precedente do Superior Tribunal de Justiça, entendeu pela aplicação do princípio da consunção, uma vez que os fatos foram praticados no mesmo contexto fático, o que demonstraria que a sucessão de condutas teria nexo de dependência a comprovar a ausência de desígnios autônomos.

De fato, nas hipóteses de
progressão criminosa
, “
na qual o agente inicia a conduta visando alcançar um resultado menos grave, porém em sua execução, altera a sua intenção delitiva para a prática de crime mais grave
[1]
”, admite-se o princípio da absorção, desde que se demonstre que o agente iniciou a ação delitiva com dolo orientado à consumação do crime menos grave e, depois, substitui o dolo inicial para outro direcionado à prática do mais grave.

Ou seja, há entre os fatos uma conexão, pois ambos se inserem na mesma linha de desdobramento. A este respeito, bem explica a doutrina: “
Responde o agente só pelo crime mais grave. O menor fica absorvido,
porque há entre as ofensas aos bens jurídicos uma relação de conexidade, isto é, os bens jurídicos afetados são conexos porque
estão na mesma linha de desdobramento da ofensa
” (GOMES, Luiz Flávio; MOLINA, Antonio García-Pablos de.
Direito Penal
. Parte Geral. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 58).

Portanto, para que se aplique o princípio da absorção, para além da existência da prática dos fatos
no mesmo contexto
, o reconhecimento da progressão criminosa depende de que a conduta ulterior (mais grave)
seja resultado do prolongamento da primeira (menos grave) e da alteração do dolo do agente
, vez que se tem “
duas normas penais, em que uma delas descreve um grau de ofensa ao interesse jurídico menos importante e compreendido no bem jurídico ofendido pelo fato que se verifica na sequência
” (MARTINELLI, João Paulo Orsini; BEM, Leonardo Schmitt de.
Lições fundamentais de Direitos Penal
. Parte Geral. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 360).

Logo, se as condutas criminosas não estiverem na mesma linha de desdobramento, não há falar-se em aplicação do princípio da absorção.

Analisando a dinâmica dos fatos à luz dos esclarecimentos decorrentes da palavra da vítima, (
i
)
a primeira ação do apelado foi de lhe a ameaçar de morte
caso ela fosse até a delegacia, (
ii
) após,
o apelado desferiu quatro socos contra a vítima
, por fim, (
iii
) a vítima pegou seu aparelho celular e ligou para a emergência policial, fato que levou o apelado a fugir do local.

A partir desta compreensão, observa-se a impossibilidade de aplicação do princípio da consunção no caso em tela, pois apesar dos crimes terem sido praticados no mesmo contexto, a prática mais grave (lesão corporal) não está na linha de desdobramento do crime de ameaça, havendo independência entre as condutas.

A existência dos
desígnios autônomos
entre as condutas torna-se clara quando se verifica que inicialmente o agente atinge a
liberdade psíquica
da vítima prometendo causar-lhe mal injusto consistente em sua morte e, após, em conduta independente, lhe ofende a integridade física.

Haveria desdobramento da ofensa se, ameaçando a vítima de lhe causar lesões corporais, o agente, alterando seu dolo, efetivamente prolongasse a ação criminosa a ponto de ofender a integridade física da vítima. No caso em tela, a prova indica que o apelado pretendia incutir abalo na
liberdade psíquica da vítima
(que passaria a temer por sua vida em razão da
ameaça de morte
) e,
além deste gesto de intimidação e imposição de terror por possível mal futuro
, buscou lhe atingir a integridade física.

Portanto, a autonomia entre as condutas está devidamente demonstrada, não havendo falar-se em progressão criminosa, na medida em que o delito mais grave não constitui mero desdobramento da conduta criminosa inicial, razão pela qual o apelado deve ser condenado não apenas pela lesão corporal (art. 129, CP), mas também pela ameaça (art. 147, CP).

Inclusive, vários precedentes acolhem este entendimento.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça: “
Reconhecida a autonomia dos desígnios do paciente e a distinção dos bens jurídicos tutelados pelas normas penais, evidencia-se, no caso, a inaplicabilidade do princípio da consunção, dada a ocorrência isolada dos crimes, o que torna a inviável a absorção de um delito pelo outro
” (HC n. 415.900/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 26/2/2018).

No Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em processo de minha relatoria: “
Não merece acolhimento a tese de aplicação do princípio da consunção uma vez que as condutas de lesão corporal e ameaça, apesar de praticadas no mesmo cenário, foram independentes e autônomas
” (N.U 1000519-17.2020.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 23/05/2022).

Igualmente, de relatoria do Desembargador Juvenal Pereira da Silva, com base em precedente da lavra do Desembargador Gilberto Giraldelli: “
Inviável a aplicação do princípio da consunção, posto que o crime de ameaça não se revela imprescindível para a prática do crime de lesão corporal, haja vista tratar-se de condutas com desígnios autônomos, que tutelam bem jurídicos distintos, o que impossibilidade a absorção da ameaça pelas lesões corporais. (...)
”
(TJMT, Ap 172354/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 22/02/2017)
” (N.U 1000042-98.2022.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023).

Por fim, a título de ilustração, confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais: “
Constatado que o acusado agiu com desígnios autônomos, com intenção bem delineada de não só agredir a vítima, como também de ameaçá-la, deve ser afastada a pretensão defensiva de aplicação do princípio da consunção
” (TJMG - Apelação Criminal 1.0479.21.001271-8/001, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 24/08/2022, publicação da súmula em 26/08/2022).

Frente ao exposto, acolho a pretensão recursal acusatória e reconheço a prática de crimes autônomos a exigirem a imposição de pena específica ao apelado, em razão do crime tipificado no art. 147 do Código Penal.

O crime de ameaça (art. 147, CP) possui pena de detenção, de um a seus meses ou multa. Em análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, tem-se que a
culpabilidade
,
circunstâncias
,
consequências
e
motivos do crime
são normais à espécie. Não há nos autos elementos que permitam a aferição da
conduta social
e
personalidade do agente
. A vítima em nada contribuiu para a prática criminosa. Diante da neutralidade das referidas circunstâncias, fixo a pena-base em 01 (um) mês de detenção.

No que se refere à pena provisória, presente a
agravante da reincidência
(art. 61, I, CP), por força da existência de condenação anterior com trânsito em julgado (SEEU 2000011-94.2019.8.11.0018), e
inexistentes circunstâncias atenuantes
, fixo a pena intermediária em
07 (sete) meses de detenção
.

Na terceira fase, não se encontram presentes causas de aumento ou de diminuição de pena a alterarem seu patamar. Deste modo, fixo definitivamente o apelado à pena de
07 (sete) meses de detenção
, em razão da prática delitiva insculpida no art. 147 do Código Penal.

Em vista do disposto no art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal, estabeleço o
regime inicial aberto
para cumprimento da reprimenda. Não estando presentes os requisitos necessários, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Destarte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público e
condeno o apelado
à pena de
07 (sete) meses de detenção
, em razão da prática delitiva insculpida no art. 147 do Código Penal e mantenho a condenação à pena de
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
pelo delito declinado no art. 129, §9º, do Código Penal.

Por força da pluralidade de condutas e de crimes, reconheço o
concurso material (art. 69, CP)
e fixo, em definitivo, a reprimenda do apelado em
10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em
regime inicial

aberto
, em virtude da prática delitiva descrita no art. 129, §9º, e art. 147, todos do Código Penal.

Derradeiramente, em vista da fixação de pena inferior a 02 (dois) anos,
mantenho a concessão da SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
, a ser regulamentada pelo juízo da execução penal.

É como voto.

[1]
MARTINELLI, João Paulo Orsini; BEM, Leonardo Schmitt de.
Lições fundamentais de Direitos Penal
. Parte Geral. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 360.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023